Tribunal: TJDFT
Processo: 0749728-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749728-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIOS RESCISÓRIOS. INEXISTÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE PLANO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Verificada, de plano, a ausência de vícios rescisórios, impõe-se o indeferimento da petição inicial da ação rescisória. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, parágrafo único, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 330 e 966, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado se limitou a analisar apenas dois dos argumentos elencados pela parte insurgente, dispensando o devido exame dos demais, em manifesta nulidade. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513 (ID 35912468). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, parágrafo único, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 330 e 966, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, o colegiado julgador afastou a tese de nulidade do acórdão impugnado por falta de enfrentamento de todos os argumentos expostos pelo insurgente, sob o fundamento de que foram devidamente explanados os motivos pelos quais o pedido rescisório não pode ser admitido, destacando que a insurgência da parte recorrente se volta exclusivamente ao reexame do julgado (ID 33730038). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pelo Distrito Federal, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513 (ID 35912468). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005